Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708525-19.2023.8.07.0012 RECORRENTE: FABIO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, como as declarações das vítimas e as filmagens acostadas aos autos. 2. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova não deixam dúvidas de que o réu furtou produto alimentício e vestuário de duas pessoas jurídicas distintas. 3. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. In casu, cuida-se de subtração de produtos cujos valores superam 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Além do mais, o denunciado possui outras quatro condenações penais transitadas em julgado pela prática de crimes patrimoniais, o que caracteriza reiteração criminosa, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela. 5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula n.o 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima legal. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, caput, do CP e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59268441): "(...) Nesses termos, nada obstante a negativa de autoria apresentada pelo réu, observa-se que existe nos autos acervo probatório apto a justificar a condenação do apelante, não havendo dúvidas de que ele praticou os crimes de furto narrados na denúncia. Com efeito, o acusado foi preso em flagrante pouco tempo depois de ter subtraído os bens, ainda na posse dos objetos e trajando as mesmas roupas do indivíduo que aparece nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial Lojão do Sul (ID 56632613), como confirmado pela testemunha policial Vinícius Alves. (...) Desse modo, considerando que o robusto conjunto probatório amealhado comprova a autoria delitiva, imperioso manter a condenação do apelante nos termos da sentença, sobretudo porque as imagens juntadas aos autos, associada aos depoimentos testemunhais, não deixam dúvida quanto à autoria delitiva. Nesse cenário, não merece prosperar a alegação de que as provas dos autos são insuficientes para a condenação." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no HC 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021